Tribunal: TJMT
Processo: 1047320-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. PRAZO FIXADO EM HORAS. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo estaria suspenso durante o recesso forense e que teria agido de boa-fé ao seguir as informações do sistema PJe. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas foi disponibilizada no DJe em 22/12/2025, mas o recolhimento somente ocorreu em 07/01/2026.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal está sujeito à suspensão prevista no art. 220 do CPC durante o recesso forense; (ii) determinar se a alegação de boa-fé baseada nas informações do sistema PJe afasta a intempestividade do recolhimento.
III. Razões de decidir
3. O prazo fixado em horas possui natureza contínua e ininterrupta, contado de minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil, não se submetendo às regras de suspensão aplicáveis aos prazos processuais ordinários contados em dias úteis.
4. A suspensão prevista no art. 220 do CPC aplica-se exclusivamente aos prazos processuais ordinários, não alcançando os prazos peremptórios fixados em horas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Resolução CNJ n. 455/2022 estabelece que os prazos processuais são contados a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, possuindo as informações do sistema eletrônico do tribunal caráter meramente informacional, o que afasta a alegação de boa-fé baseada exclusivamente nas informações do PJe.
6. A presunção de veracidade e confiabilidade das informações divulgadas pelos tribunais, prevista no art. 197 do CPC, possui natureza relativa, não impedindo a correção de dados notoriamente incorretos sobre prazos recursais.
7. O recolhimento do preparo em 07/01/2026, quando o prazo de 48 horas iniciado em 22/12/2025 já havia transcorrido, configura intempestividade e acarreta a deserção do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal possui natureza contínua e ininterrupta, contado de minuto a minuto, não se submetendo à suspensão prevista no art. 220 do CPC aplicável aos prazos processuais ordinários contados em dias úteis. 2. As informações divulgadas pelo sistema eletrônico do tribunal possuem caráter meramente informacional, não afastando a contagem do prazo a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ n. 455/2022. 3. O recolhimento intempestivo do preparo recursal configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 197, 220, 1.007, caput, 85, § 11; Código Civil, art. 132, § 4o; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 11, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/03/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.330/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/03/2019; TJMT, N.U 1074455-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18/02/2026; TJMT, N.U 1006710-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047320-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. PRAZO FIXADO EM HORAS. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em face de acórdão que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo estaria suspenso durante o recesso forense e que teria agido de boa-fé ao seguir as informações do sistema
PJe
. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas foi disponibilizada no
DJe
em 22/12/2025, mas o recolhimento somente ocorreu em 07/01/2026.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal está sujeito à suspensão prevista no art. 220 do CPC durante o recesso forense; (
ii
) determinar se a alegação de boa-fé baseada nas informações do sistema
PJe
afasta a intempestividade do recolhimento.

III. Razões de decidir

3. O prazo fixado em horas possui natureza contínua e ininterrupta, contado de minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil, não se submetendo às regras de suspensão aplicáveis aos prazos processuais ordinários contados em dias úteis.

4. A suspensão prevista no art. 220 do CPC aplica-se exclusivamente aos prazos processuais ordinários, não alcançando os prazos peremptórios fixados em horas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Resolução CNJ n. 455/2022 estabelece que os prazos processuais são contados a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, possuindo as informações do sistema eletrônico do tribunal caráter meramente informacional, o que afasta a alegação de boa-fé baseada exclusivamente nas informações do
PJe
.

6. A presunção de veracidade e confiabilidade das informações divulgadas pelos tribunais, prevista no art. 197 do CPC, possui natureza relativa, não impedindo a correção de dados notoriamente incorretos sobre prazos recursais.

7. O recolhimento do preparo em 07/01/2026, quando o prazo de 48 horas iniciado em 22/12/2025 já havia transcorrido, configura intempestividade e acarreta a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal possui natureza contínua e ininterrupta, contado de minuto a minuto, não se submetendo à suspensão prevista no art. 220 do CPC aplicável aos prazos processuais ordinários contados em dias úteis. 2. As informações divulgadas pelo sistema eletrônico do tribunal possuem caráter meramente informacional, não afastando a contagem do prazo a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ n. 455/2022. 3. O recolhimento intempestivo do preparo recursal configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 197, 220, 1.007, caput, 85, § 11; Código Civil, art. 132, § 4o; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 11, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.616.719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/03/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.346.330/TO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 19/03/2019; TJMT, N.U 1074455-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18/02/2026; TJMT, N.U 1006710-56.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Agravo

Interno interposto

por MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão que
rejeitou os Embargos de Declaração
(id.
349747385
)
opostos à decisão monocrática que
, por sua vez,
não conheceu do Agravo de Instrumento
(id.
343196855
)
.

A agravante
s
ustenta, em síntese, que o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo estaria suspenso durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do CPC, e que teria agido de boa-fé ao seguir as informações do sistema
PJe
(id.
355310378
).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão
(id.
360467374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do recolhimento do preparo recursal, considerando a natureza do prazo fixado em horas e sua relação com o recesso forense
,
previsto no art. 220 do Código de Processo Civil.

Consoante consta dos autos, a
decisão que

indeferiu o
pedido de justiça gratuita

e determinou o recolhimento d
o preparo no prazo de 48 horas
(id.
339206397
)
, foi disponibilizada
no
DJe
em 22/12/2025
,

data em que teve início a contagem do interstício
.
O recolhimento, contudo, somente ocorreu em
07/01/
2026
(id.
341543357
)
, manifestamente após o transcurso do prazo estabelecido.

A questão nuclear reside na natureza do prazo fixado em horas e sua relação com a suspensão prevista no art. 220 do CPC. A agravante sustenta que o prazo de 48 horas estaria suspenso durante o recesso forense, iniciando-se apenas em 21 de janeiro de 2026. Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo no sistema processual.

O art. 220 do CPC estabelece a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Essa regra aplica-se aos prazos processuais ordinários, contados em dias úteis, conforme a sistemática geral do Código. Todavia, o prazo em discussão não se enquadra nessa categoria. Trata-se de prazo peremptório fixado em horas, cuja contagem obedece a regramento específico.

O art. 132, § 4o, do Código Civil estabelece que os prazos fixados por hora
contam-se
de minuto a minuto. Essa disposição revela a natureza contínua e ininterrupta da contagem de prazos
fixados em por hora
, que não se submetem às regras de suspensão aplicáveis aos prazos processuais ordinários.

Nesse sentido,
consolidou-se
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA.

PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MPF.

I - Na origem trata-se de ação
ordinária de cobrança que objetiva perceber o pagamento dos valores devidos referentes aos créditos remuneratórios acumulados decorrentes da carreira de magistrado, acrescidos dos consectários legais cabíveis. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.

II - Conclui-se da leitura do acórdão recorrido que a pauta da seção de julgamento da apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015, e considerada publicada em 19 de novembro de 2015, data em que teve início a contagem do interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) horas. III - Por conseguinte, o Tribunal de Origem considerou cumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 552, §1°, do CPC/1973, eis que o julgamento foi realizado no dia 24 de novembro de 2015.

IV - No entanto, o recorrente afirma que o termo inicial foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de novembro de 2015, sexta-feira, por não ter ocorrido expediente forense na mencionada data, nos termos da Portaria n. 484/2014-PRES.
V - A irresignação apresentada não merece prosperar. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper. No mesmo sentido:
AgInt
no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018
.VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria n° 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.616.719/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
de 2/4/2019
-
destaquei
.)

De igual modo, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por deserção, nos autos de ação revisional de contrato bancário, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, foi correto; (
ii
) estabelecer se a não concessão de prazo adicional para juntada de documentos ou recolhimento do preparo violou o acesso à justiça; (
iii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo, após intimação, impõe o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que comprovem a hipossuficiência, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo.

A parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos específicos, permanecendo inerte, o que legitima o indeferimento do benefício.

O indeferimento do pedido de dilação de prazo mostra-se adequado, pois o prazo concedido foi considerado suficiente, inclusive diante do recesso forense, inexistindo justificativa plausível para nova prorrogação.

A mera natureza da ação revisional de contrato bancário não comprova, por si só, a incapacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais.

Indeferida a justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a inércia no prazo assinalado configura deserção, impondo o não conhecimento do recurso de apelação.

O pedido subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento simples ou parcelado do preparo, formulado apenas em sede de agravo interno, encontra óbice na preclusão temporal e não afasta a deserção já consumada.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira.

Indeferida a justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a ausência de pagamento no prazo legal implica deserção e impõe o não conhecimento do recurso.

O pedido de nova dilação de prazo ou de recolhimento posterior do preparo, formulado após o decurso do prazo assinalado, encontra óbice na preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 99, §§ 2o e 3o, 290, 485, IV e X, 507, 1.007, caput, 1.021, § 4o, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1074455-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1010427-98.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026.

(N.U 1006710-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
-
destaquei
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC) – COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DO COMPROVANTE FORA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS – PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA – INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 E DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 02/2021 – DESERÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua
reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Demonstrado nos autos que, a despeito do pagamento do preparo em dobro, a juntada do comprovante bancário ocorreu fora do prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas após a efetivação do dever processual (conforme exigência da Lei Estadual n. 11.077/2020 e Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021), a manutenção do reconhecimento da deserção é medida de rigor, operando-se a preclusão temporal.

(N.U 1008602-72.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que inadmitiu apelação por deserção.

O agravante, Espólio de Evandro Renato Dutra
Elegda
, alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais, pleiteando a gratuidade da justiça, já anteriormente concedida em outro processo. Informou a existência de dependentes e ausência de fonte de renda. Requereu dilação de prazo para recolhimento do preparo.

Apesar de ter efetuado o recolhimento após a decisão que negou a gratuidade, este foi realizado de forma intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio diante da alegada hipossuficiência econômica, e se o recolhimento das custas realizado após a negativa de gratuidade, mas fora do prazo legal, é suficiente para afastar a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade foi mantida em agravo interno anterior, não cabendo reanálise.

A interposição do agravo interno não possui efeito suspensivo. O preparo recursal foi feito de forma intempestiva, ensejando a deserção.

A ausência de recolhimento das custas no prazo fixado inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

Aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de gratuidade da justiça, mantida em agravo interno anterior, impede nova reanálise no mesmo feito. 2. O recolhimento do preparo de forma intempestiva acarreta a deserção do recurso principal. 3. É cabível a imposição de multa por protelação em agravo interno manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, § 4o, 51, inc. L, e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

(N.U 1001603-95.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025
-
destaquei
)

A agravante sustenta ainda que teria agido de boa-fé ao seguir as informações do sistema
PJe
, que teria indicado prazo diverso.
Ocorre que a
Resolução CNJ n. 455/2022, em seu art. 11, §§ 2o e 3o, estabelece que os prazos processuais são contados a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios
, o que
afasta a alegação de que a parte poderia pautar-se exclusivamente nas informações do sistema eletrônico do tribunal.

Nesta linha:

“(...)

2. O art. 197 do CPC/15, ao mencionar que as informações divulgadas pelos tribunais, em página própria na rede mundial de computadores, gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, não está a disciplinar hipótese de presunção iuris et de
iure
, mas, antes, de
presunção apenas relativa (iuris tantum).
Inviável, por isso mesmo, imaginar que o órgão judicial destinatário do recurso deva emprestar contornos de definitividade à certidão ou informação que, embora emanada de servidor de seus quadros, indique dado notoriamente incorreto acerca do início e/ou termo final de prazo recursal qualquer.

(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.346.330/TO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 22/3/2019
-
destaquei
.)

Portanto, a
decisão agravada não padece de qualquer vício.
Além disso, o
recurso não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada
, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de
10
%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026